Tribunal: TJDFT
Processo: 0724844-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724844-40.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOIÁS RECORRIDO: CARLOS ALBERTO BRASILEIRO DE SANTANNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COTAS SOCIAIS. MEIOS EXECUTÓRIOS. ESGOTADOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. OBSERVADA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada em face do deferimento da penhora de cotas sociais de titularidade do executado (ora agravante) junto à sua empresa, com amparo no artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil. 2. A presunção de hipossuficiência econômica trazida por declaração de insuficiência de recursos da parte para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento ou da família não é absoluta e, por isso, pode ser desconstituída pelo juízo competente, quando houver incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. 3. Extraem-se elementos de convicção que permitem concluir pela incapacidade financeira do agravante, em razão da ausência de declaração de imposto de renda e extratos de movimentações bancárias, além de estar patrocinado pela Defensoria Pública. Gratuidade de justiça deferida para fins de análise do agravo de instrumento. 4. Os artigos 1.026 do Código Civil e 835 do Código de Processo Civil assentam a necessidade de esgotamento de todos meios executórios disponíveis ao credor, estabelecendo ordem de preferência à penhora para a satisfação das obrigações. No caso, as tentativas de satisfação do crédito restaram frustradas, possibilitando, em regra, a constrição das quotas sociais titularizadas pelo executado. 5. No caso concreto, entretanto, a constrição das quotas societárias em nome do executado coloca em risco a sua subsistência e a de sua família, tendo em vista que o agravante não possui outra fonte de renda. Assim, seguindo o mesmo raciocínio da impenhorabilidade da remuneração do devedor, não se pode admitir a constrição da única fonte de renda, cenário ainda mais grave. 6. A penhora das quotas societárias em nome do executado seria inócua para a satisfação do débito, além de deixar o agravante em situação financeira precária, dificultando, cada vez mais, o pagamento da dívida. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 824, 825 e 831, todos do Código de Processo Civil, sustentando a penhorabilidade das cotas sociais do recorrido para quitar débitos condominiais. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgado de diversos tribunais para amparar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009